Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. COMETIMENTO DE CRIME CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da dosimetria da pena imposta ao sentenciado, para que seja afastada, na primeira fase da dosimetria, a análise desfavorável da culpabilidade, e para reduzir a pena de multa aplicada ao apelante.

2. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.

3. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, salvo quando se tratar de réu multirreincidente. Precedentes.

4. Verificado a devida compensação parcial/proporcional com atenuante de confissão espontânea, em decorrência da multirreincidência, impõe-se a manutenção do montante de atenuação, dosado na sentença.

5. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida quantidade proporcional e razoável de dias-multa, deve ser a sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.